Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos e repetição de indébito. Na inicial, a autora narrou que, no dia 14.01.2021, recebeu ligação de suposta funcionária do BRB, que lhe informou que seus cartões de crédito haviam sido clonados, ocasião em que foi orientada a entregar o cartão para realização de perícia, a fim de viabilizar a contestação das compras. Aduziu que acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos e entregou o cartão a pessoa que portava um crachá de identificação e se apresentou como funcionário do réu. Relatou que após o recolhimento do cartão, ligou para a central de atendimento ao cliente do BRB, ocasião em que descobriu se tratar de um golpe.
3. Relatou que foram realizadas diversas compras que fogem do seu padrão de consumo (R$3.500,00, R$4.100,00, R$1.999,99, R$1.499,99 e R$999,99), na medida em que o valor mensal de suas faturas não ultrapassava R$1.400,00 e as compras fraudulentas, efetuadas em um único dia e no intervalor de cerca de 10 minutos, totalizam mais de R$12.000,00. Ressaltou que o serviço de comunicação por mensagens de compras realizadas é habilitado no referido cartão, mas apenas por volta de 18h30 do dia 14.01.2021 recebeu as notificações das compras contestadas.
4. Informou que o réu indeferiu as contestações e realizou descontos indevidos (R$816,61 e de R$1.354,62), relativos à complementação do pagamento mínimo e ao financiamento da fatura do cartão de crédito. Requereu a declaração de inexistência dos débitos relativos a compras realizadas com a utilização indevida do seu cartão de crédito; a restituição, em dobro, da quantia debitada indevidamente de sua conta bancária; a exclusão imediata de seu nome do cadastro da SERASA; e, indenização por danos morais.
5. Insurge-se o réu contra sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes das compras contestadas efetuadas em 14.01.2021 por meio do cartão de titularidade da autora; o condenou na obrigação de abster-se de efetuar descontos na conta corrente da autora , a título de financiamento automático e/ou complementação do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito relativos às compras contestadas; o condenou na obrigação de excluir a restrição creditícia existente em nome da autora; bem como, o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Nas razões do recurso, repisa a tese de culpa exclusiva da consumidora que, por negligência, descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Assegura que as compras foram realizadas com cartão de crédito e aposição da senha pessoal, motivo pelo qual indeferiu os estornos dos valores. Aduz que a inadimplência do cartão de crédito ensejou a inscrição do nome da autora no SERASA. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência dos débitos, o dever de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
7. Argumenta que a Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal demonstra a posição majoritária, mas sua aplicação não é obrigatória, visto que não possui caráter vinculante. Assevera que referida súmula viola o entendimento jurisprudencial do STJ. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna que sua responsabilidade seja imputada a partir da formalização do contato da autora com a central de atendimento às 17h47 do dia 14.01.20212. Pugna, ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
8. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
9. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
10. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
11. Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
13. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
14. No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencida a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.
15. Os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foram realizadas diversas compras, que fogem do perfil da requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira.
16. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil da usuária. A utilização do cartão do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
17. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante.
18. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
19. Sobre o assunto, válido trazer à baila recente julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
20. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
21. Ocorre que a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, a permissão de efetivação de compras fora do padrão de consumo do correntista, a ausência de diligência no bloqueio do cartão e da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
22. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
23. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
24. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, desde o recolhimento do cartão de crédito da autora. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
25. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
26. No caso concreto, verifica-se que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e da presente ação ajuizada pela autora, inseriu o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a redundar em violação de direito de personalidade.
27. Além disso, atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito dos reclames da autora e do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços, supera os limites do mero dissabor e configura dano extrapatrimonial.
28. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
29. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
30. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
31. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
32. Recurso conhecido e improvido.
33. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da demanda (art. 55, Lei no 9.099/95).
34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.